Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SIMULAÇÃO. NULIDADE. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. REGRA DE INSTRUÇÃO E DE JULGAMENTO. PROGRAMA HABITACIONAL. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. NULIDADE DE REGULAR DOAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A simulação, causa de nulidade do negócio jurídico, não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo, não estando, por isso, sujeita à prescrição e à decadência e, diante da sua natureza invalidante, exige-se prova robusta de sua ocorrência.
2. O ônus probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de julgamento, voltado ao magistrado. Assim, estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, respectivamente.
3. Em se tratando de imóvel oriundo de programa habitacional regido pelo Decreto 10.056/86, não havia disciplina regulamentar que vedasse a cessão dos direitos sobre o imóvel. Por outro lado, a legislação do Distrito Federal caminhou no sentido de que o imóvel cumpra a sua função social e não é crível que se pretenda desconstituir a escritura de doação dos atuais proprietários, regidos por nova legislação e que veda a transferência do imóvel, se o autor não comprovou a existência de simulação nem apresentou provas suficientes que afaste a validade da atual doação, sobretudo se nunca residiu no imóvel.
4. Negou-se provimento ao recurso.